Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735351-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO SERGIO BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. 2. De acordo com o extrato da conta individual do autor vinculada ao fundo PASEP, houve depósitos de cotas a seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. Ainda, o extrato menciona o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que indica o lançamento de créditos na folha de pagamento. Desse modo, os documentos apontam que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram creditadas regularmente cotas em favor da parte autora, as quais foram depositadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela titular da conta, consoante registros lançados no extrato. 3. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 4. Não há cerceamento de defesa se o juiz oportuniza a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia e as partes pedem o julgamento antecipado da lide, situação verificada nos autos. Ressalto que “não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental”2. 5. Apelação interposta pelo Autor não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que restou demonstrado nos autos que tem direito à indenização por danos materiais em virtude da má administração e a da má gestão dos valores depositados na conta PASEP. Afirma que houve não houve a devida valoração das provas. Aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso à apontada ofensa ao Código de Processo Civil, pois não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, ainda que superado tais óbices, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, asseverou que: Segundo o Autor, ora apelante, deveria ter sacado R$ 8.836,62 (oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), referentes aos valores atualizados da sua conta PASEP, conforme planilha apresentada nos autos (Id. 56638958). Em seus cálculos, consta que, além da correção monetária, deveria receber juros de mora de 1%, após 18.8.1988. Todavia, não há que falar em juros de 1% ao mês, pois o critério de atualização da conta vinculada ao PASEP, adotado pelo Banco do Brasil S.A, compreende índices diversos, sendo utilizada a OTN no período de julho/1988 a janeiro/1989 (Decreto-lei 2445/87, artigo 6o); o IPC, de fevereiro/1989 a junho/1989 (Lei n. 7.738/89, art. 10, com redação dada pela Lei n. 7.764/89, art. 2o e Circular Bacen 1.517/89, alínea “a”); e BTN, de julho/1989 a janeiro/1991 (Lei n. 7.959/89, art. 7o). E mais, no período de fevereiro de 1991 a novembro de 1994, empregava-se a TR, com invocação do art. 38 da Lei n. 8.177/91; e, a partir de dezembro de 1994, a TJLP ajustada por fator de redução, na forma do art. 12 da Lei n. 9.365/96 e da Resolução CMN 2.131.94, bem como juros de 3%, calculados anualmente sobre o saldo devedor corrigido. De acordo com o extrato da conta individual do Autor vinculada ao fundo PASEP (Id. 56638956), observo depósitos de cotas em seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. Ainda, noto que o extrato menciona o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que indica o lançamento de créditos na folha de pagamento do Apelante. Desse modo, os extratos apontam que o saldo da conta PASEP era corrigido anualmente e foram creditadas regularmente cotas em favor do Apelante, as quais foram depositadas em sua folha de pagamento ou levantadas no banco, consoante registros lançados no extrato. O ilustre Sentenciante pontuou que, “de acordo com o extrato apresentado pelas partes (IDs 75668375 e 77213010 - fls. 40/ 56), não ficou demonstrada divergência de aplicação dos índices e percentuais preestabelecidos. Frise-se que o baixo valor do saque, por si só, não leva à conclusão de erro na atualização do saldo, de modo a justificar o pagamento da diferença ou conduta ilícita capaz de fundamentar o dever indenizar por parte do réu”. Não há, portanto, prova da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil S.A na administração da conta PASEP do Autor. Cumpre ressaltar que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: .... Portanto, não merece reforma a r. sentença (ID 59683330). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023